Tribunal: STF
Processo: HC 188772
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Peculato, Estelionato majorado, Uso de documento falso e Associação criminosa. Prisão domiciliar. Súmula 691/STF. 
1. Inadequação da via eleita, tendo em vista que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (Súmula 691/STF).
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
3. As últimas informações prestadas pelo Juízo da execução penal dão conta de que o paciente ostenta bom estado de saúde, encontrando-se recolhido em unidade prisional que dispõe de atendimento médico diário e ininterrupto. Quadro que impede a imediata concessão da prisão domiciliar requerida pela defesa. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento, revogada a liminar.  
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 590.918 , em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, art. 288, art. 304 e 312, todos do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio interposição de agravo regimental, desprovido. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 590.918). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. Para tanto, alega que o paciente, de 64 anos de idade, “é possuidor de diversas comorbidades, destacando-se a Insuficiência Respiratória por Apneia, Rinite Alérgica e Sinusite Crônica”, e, assim, “faz parte do grupo de risco para a SARS-CoV-2, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo único, item I da Recomendação n º 62 de março de 2.020, sendo editada com a finalidade específica de viabilizar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
    5. Em 24.07.2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar para permitir a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sem prejuízo de ulterior análise da matéria pelo relator da causa.
    6. Em 30.07.2020, tendo em vista a indisponibilidade de monitoração eletrônica, a Presidência desta Corte proferiu nova decisão para “defer[ir] a liminar para converter a execução do paciente em prisão domiciliar humanitária, sem exigência de tornozeleira eletrônica [...]”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação da Súmula 691 do STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    11. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 26 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelos crimes de peculato, estelionato majorado, corrupção ativa, uso de documento falso e associação criminosa. Além disso, veio a ser condenado, ainda, a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, por crime contra a ordem tributária. 
    12. Por outro lado, as informações prestadas pelo Juízo da execução penal dão conta de que, “sem embargo da idade (64 anos), o postulante é saudável, ativo e absolutamente capaz para todos os atos do cotidiano [...]”; encontrando-se “recolhido na ala de progressão da unidade prisional Penitenciária ‘Dr. José Augusto Salgado’ - Tremembé II, uma das mais bem estruturadas do Estado de São Paulo, que além de não registrar superlotação, garante todas as condições de salubridade, higiene e dignidade aos detentos, bem como atendimento médico diário e ininterrupto” (edoc. 58, p. 3). 
    13. Nessas condições, sem desmerecer os fundamentos lançados por ocasião do deferimento da medida cautelar requerida nestes autos, não tenho como acolher a dupla supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes (TJ/SP e STJ). Até porque a jurisprudência adotada pela Primeira Turma desta Corte, em casos análogos, não favorece o pronto acolhimento da pretensão defensiva: 
    “[...] PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar...” (HC 185.067, Rel. Min. Marco Aurélio)
    ‘[...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.
    2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso..’. (HC 185.151-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, revogada a liminar anteriormente deferida.
    15. Comunique-se.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
      Relator